Tribunal: TJPA
Processo: 0807642-63.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807642-63.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANGELITA LIMA DE SOUZA

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA ADEQUADAMENTE INDEFERIDA EM SEDE DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada que indeferiu o Agravo de Instrumento quando constatado o acerto da decisão de 1º grau agravada ao indeferir o pleito para reduzir os valores descontados na conta da autora da ação originária, ora agravante.

2.
Agravo Interno

conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANGELITA LIMA DE SOUZA,
representada por

Maria Ediana Lima de Souza, da decisão monocrática de ID nº
5.778.741
, proferida por este relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto pela ora agravante – nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
proposta em desfavor de Banco do Estado do Pará S.A – BANPARÁ (nº 0808774-40.2019.8.14.0006) - contra a decisão interlocutória de 1º grau, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que a instituição bancária, ora agravada, limite os descontos referentes a empréstimos contraídos pela autora/agravante ao patamar de 30% dos vencimentos que recebe.

Conforme relatado quando do julgamento monocrático ora agravado (PJe ID nº
5.778.741), n
as razões do Agravo de Instrumento interposto, defendeu o agravante sinteticamente que “
se encontra em situação de superendividamento em razão dos diversos empréstimos bancários contraídos, cujos descontos comprometeriam 41% de seus vencimentos”,
ressaltando
“ser pessoa idosa, atualmente com 89 anos, aduzindo que o pagamento dos empréstimos se tornou inviável por conta de problemas de saúde que lhe acometeram”.

Desse modo, postulou que “
os empréstimos contraídos junto à Agravada sejam reduzidos para o patamar de 30% de seus rendimentos”.

Na sequência, entendendo pela improcedência das mencionadas alegações, foi negado provimento ao recurso, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta e. Corte e dos Tribunais Superiores.

Inconformado com o mencionado
decisum
, foi interposto Agravo Interno (PJe ID nº 6.053.097), sendo reforçado pelo recorrente os argumentos expostos na inicial do seu Agravo de Instrumento, enfatizando, em apertada síntese, o seu direito à redução do empréstimo, limitado a 30%, independentemente de se tratar de consignado ou pessoal

Com força nessas considerações, pleiteou o conhecimento do recurso para
“para fins de ser reformada a decisão monocrática proferida e restabelecida a tutela de urgência antes deferida, bem como no mérito, julgar totalmente procedente o Agravo de Instrumento em epígrafe. Requer-se ainda, a condenação de honorários recursais em 10%, conforme art. 85, §11, do CPC”.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência da pretensão recursal (PJe ID nº 6.280.078).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço deste Agravo Interno.

Em ponto de partida,
assento não assistir razões para modificar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado, reverberando o entendimento dominante deste e. Tribunal e dos Tribunais Superiores
.

Com efeito, ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento da decisão monocrática, para, evitando desnecessária tautologia, adotar os seus fundamentos como razão de decidir:

“Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente aponta na inicial da ação originária que os valores debitados em sua conta corrente se referem a parcelas mensais de empréstimos de natureza pessoal (BANPARACARD), ou seja, não se trata de retenção indevida pelo banco réu para cobrir débitos ou saldos negativos.

Com efeito, de acordo com informações trazidas pela própria recorrente em suas razões recursais, tendo como referência o contracheque mais recente, isto é, mês de MAIO/2018, não vislumbro nenhum desconto mensal referente a Empréstimo Consignado, o qual por sua vez deveria constar expresso em Folha de Pagamento da Pensão.

De outra banda, o agravado informa em contrarrazões, que a agravante não possui contrato ativo de empréstimo consignado. ou seja, a somente possui contratos de empréstimos de natureza pessoal (BANPARACARD), com descontos em conta corrente, conforme autorizado expressamente pela parte autora.

Assim, a autora como pensionista de militar adquiriu o direito de contratar empréstimos junto ao banco réu, cabendo-lhe, portanto, a decisão de contrai-los ou não.

Assim,
verifico que não há qualquer comprovação, para fins de deferimento da tutela provisória, que houve retenção indevida de valores na conta corrente do autora, cabendo a este a comprovação durante a instrução processual para fins de indenização por eventual dano moral sofrido.

Desta feita, não é possível concluir que os empréstimos consignados em folha de pagamento encontram-se de forma ilegal, de vez que nos contracheques da autora não há desconto de empréstimos lançados na folha de pagamento.

Nessa direção, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça, a respeito dos descontos de

empréstimos descontados diretamente na Fonte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO LIMITADO A 30% DA REMUNERAÇÃO. PRECEDENTES.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015)

...............................................................................................

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS

EM CONTA SALÁRIO EM 30% DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. É inadmissível o recurso especial quanto à questão que não foi apreciada pelo Tribunal de

origem. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF.

2. Tem prevalecido nas Turmas que integram a Segunda Seção o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes desta Corte.

3. Se o agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 638.591/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015)

Quanto aos contratos de mútuo firmados com a instituição financeira administradora da conta da agravante, os quais encontram-se descritos no Extrato de Conta Corrente como BANPARACARD e AMORTIZAÇÃO REPACTUADA, são negociações de empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, contudo, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação referente ao empréstimo para desconto em folha.

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido de não haver limitação nos descontos em conta corrente, como comprova o julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário.

Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.". 5. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Assim,
entendo que os negócios jurídicos em questão foram todos adquiridos de forma voluntária pela Autora, sem ter sido evidenciado qualquer vício de consentimento. Desse modo, a privação enfrentada pelo mesmo, de parcela considerável de seus proventos, foi desencadeada pela própria Recorrente que, ciente das condições prévias, realizou contratações de empréstimo pessoal.

Portanto, diante da inexistência de qualquer ilegalidade dos descontos efetivados na conta corrente da Recorrente, entendo pela manutenção da decisão proferida pelo Juízo de 1º Grau
.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “b” do Novo Código de Processo Civil c/c 133, XI, “d” do Regimento Interno do Egrégio TJPA, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação e, revogo a tutela antecipada outrora concedida”.
(destaquei).

Desse modo, friso mais uma vez,
“
q
uanto aos contratos de mútuo firmados com a instituição financeira administradora da conta da agravante, os quais encontram-se descritos no Extrato de Conta Corrente como BANPARACARD e AMORTIZAÇÃO REPACTUADA, são negociações de empréstimos pessoais com desconto em conta corrente, contudo, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação referente ao empréstimo para desconto em folha”.

Por todo o exposto,

ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 15/02/2022